Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-68.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000771-68.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000771-68.2020.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): JORDANY PEREIRA DE SOUZA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA – APLICAÇÃO PENA DE SUSPENSÃO – TESE DE PRESCRIÇÃO E DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL PARA PENA DE SUSPENSÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – REINÍCIO APÓS 150 DIAS – APLICAÇÃO DA SANÇÃO APÓS TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, “o excepcional poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Servidores não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da potestade disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da infração e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a posição da Suprema Corte, o prazo prescricional interrompe-se com a abertura da sindicância, mas volta a correr após o prazo previsto em lei para a conclusão da sindicância. É o que dispõe a súmula 635, do STJ: “os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.

No caso, o prazo de sindicância é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 e, mediante decisão, pode ser estendido para um último prazo não maior que 90, logo, o prazo máximo para conclusão da sindicância é de 150 dias, conforme a Lei Estadual (não 90 como pretende a parte promovente). Mas ainda assim se evidência dos autos a ocorrência da prescrição, pois, repise-se, a sindicância foi aberta em 28.06.2017 com encerramento em 29.11.2019 e a punição em 15.01.2020, ultrapassando o prazo de 2 anos, de modo que a punibilidade deve ser extinta e os efeitos da pena anulados, com restituição dos valores descontados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “
a prescrição
alegada não ocorreu, visto que, o pedido de remoção do autor foi realizado em 22/01/2016 e a sindicância foi aberta em 28/06/2017, interrompendo o prazo de dois

anos, conforme o §1o do artigo 237 da Lei Complementar no 407, de 30 de Junho de 2010”, bem como que “a administração não agiu com nenhuma ilegalidade, visto que cumpriu devidamente a previsão legislativa e a punibilidade não havia sido extinta, como quer fazer crer o autor”, não podendo o “Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, por lei, tem direito à extinção da punibilidade, no prazo de 2 anos, em caso de aplicação da pena de suspensão.

Argumentou que, “conforme previsão legal, prevista na LEI COMPLEMENTAR No 407, DE 30 DE JUNHO DE 2010, que Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, prevê a extinção da punibilidade, no prazo de 2 anos em caso de aplicação da suspensão, conforme artigo 237”, de modo que “com base na legislação vigente, já ocorreu a extinção da punibilidade e a perda do direito do Estado de punir o agente, autor de fato típico e ilícito, ou seja, é a perda do direito de impôr sanção penal”.

Sustentou que “a abertura da sindicância administrativa foi instaurada em 28/06/2017 e a portaria punitiva foi expedida em 15/01/2020 (dois anos e meio). Extrapolando assim o prazo legal do ato de punir”, bem ainda que a sentença “prolatada pelo juízo a quo não merece prosperar, uma vez que lapso temporal analisado esta equivocado, devendo ser analisando após abertura da sindicância, contando a partir dessa data a contagem de 2 anos para prescrição”.

Alegou que “a sindicância administrativa foi instaurada em 28/06/2017, sendo que o procedimento administrativo deveria ser encerrado em no Maximo 90 dias (art.247 Lei 407/2010 Estatuto da PJC), assim a administração teria o prazo máximo até o dia 28/09/2017 para concluir e aplicar a penalidade, e a partir desta dada, começaria correr o prazo prescricional de 2 anos”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar extinção da punibilidade pela prescrição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade administrativa, uma vez que a parte promovente alega que não houve aplicação de punição dentro do prazo de 2 anos previsto em lei.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicia com o argumento de que houve interrupção da prescrição com a abertura da sindicância, cujo prazo somente voltou a correr após a decisão final da daquele procedimento administrativo, conforme fundamentação, que cito na íntegra:

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, onde, em síntese, alega o autor que é investigador de polícia civil e em 28/06/2017, foi instaurada Sindicância Administrativa em seu desfavor, por ter, em tese, praticado ilícitos disciplinares que, em sendo procedentes as acusações, ensejaria a infringência dos deveres do policial civil. Afirma que após a apuração dos fatos a Autoridade Processante concluiu pela procedência de algumas das imputações e opinou pela condenação do impetrante à pena de 30 (trinta) dias de suspensão. Ressalta que interpôs recurso ao Corregedor Geral Adjunto, com o intuito de ver a sentença ser reformada, porém o recurso não foi aceito e a punição foi mantida. Afirma que no dia 15/01/2020 o impetrado, encaminhou Oficio 151/2020/CGPJC/MT/FMS, determinado o cumprimento da Punição. Contudo, afirma que ocorreu a extinção de punibilidade em razão do decurso de prazo superior a 2 (dois) anos, conforme previsão do art. 237 do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Assim, postula a declaração da prescrição da penalidade aplicada, bem como, a devolução do valor descontado à título de punição administrativa.

Em sede de contestação, aduz o reclamado, em síntese, que incumbe a parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nos autos pois, a parte autora não teria juntado cópia integral do processo administrativo. Afirma que o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição somente restariam provados, caso a parte autora tivesse realizado a juntada nos autos supramencionado. Pugna pela improcedência.

Os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade, admitindo-se prova em contrário. Verifica-se a nulidade de um ato quando este foi produzido com alguma ilegalidade. Ressalte-se que tal vício pode ser reconhecido pela própria Administração Pública, no exercício de sua autotutela, ou pelo Poder Judiciário.

Assim, uma vez reconhecido o vício, os efeitos de tal decisão são retroativos pois, é como se o ato nunca tivesse existido, exceto em relação a terceiros de boa-fé. Entre as partes, não gera direitos ou obrigações, não constitui situações jurídicas definitivas e nem admite convalidação.

Pois bem. Conforme se verifica dos autos,
o autor fez o seu pedido de remoção em 22/01/2016
, bem como, o ofício da deputada onde a mesma questiona a possibilidade de remover o autor foi recebido pela instituição em 20/07/2016 e o despacho que determinou o encaminhamento do processo à corregedoria ocorreu em 27/07/2016, conforme ID 34031702; 34031703 e 34031704. Denota-se ainda, que
a sindicância foi aberta em 28/06/2017
(ID 31618259).

Assim, tendo em vista que o autor foi punido com suspensão e multa, pretende que seja reconhecido prazo prescricional de dois anos previsto no art. 237, inciso III do Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar no 407, de 30 de Junho de 2010),
em razão de a sindicância ter sido aberta em 28/06/2017 e a portaria punitiva ter sido emitida somente em 15/01/2020
.

Oportuno trazer a redação do mencionado artigo, vejamos:

Art. 237 Extingue-­se a punibilidade pela prescrição
:

I ­-da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano

II -­ da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses

III -­ da multa ou suspensão em 02 (dois) anos

IV ­- da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o O prazo de prescrição inicia­-se no dia do fato e interrompe­-se pela abertura de Sindicância,
ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

Conforme o artigo supramencionado, o prazo prescricional inicia-se no dia do fato e é interrompido pela abertura de sindicância. Nesse contexto, verifica-se que
a prescrição alegada não ocorreu,
visto que,
o pedido de remoção do autor foi realizado em 22/01/2016 e a sindicância foi aberta em 28/06/2017, interrompendo o prazo de dois anos,
conforme o §1o do artigo 237 da Lei Complementar no 407, de 30 de Junho de 2010.

Dessa forma, a administração não agiu com nenhuma ilegalidade, visto que cumpriu devidamente a previsão legislativa e a punibilidade não havia sido extinta, como quer fazer crer o autor.

No tocante a devolução dos valores descontados do subsídio do autor, ora postulada, esta também não é possível, haja vista que, a revisão de tal sanção implicaria em indevido controle judicial sobre o mérito administrativo.

Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu,
de acordo com os elementos constantes dos autos
, foi devidamente cumprido, pois, como já dito,
não ocorreu a prescrição
.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

Portanto, a improcedência da inicial é a medida que se impõe.

Insurge-se a parte promovente contra os termos da sentença alegando que “a abertura da sindicância administrativa foi instaurada em 28/06/2017 e a portaria punitiva foi expedida em 15/01/2020 (dois anos e meio). Extrapolando assim o prazo legal do ato de punir”.

Alegou que “a sindicância administrativa foi instaurada em 28/06/2017, sendo que o procedimento administrativo deveria ser encerrado em no Maximo 90 dias (art.247 Lei 407/2010 Estatuto da PJC), assim a administração teria o prazo máximo até o dia 28/09/2017 para concluir e aplicar a penalidade, e a partir desta dada, começaria correr o prazo prescricional de 2 anos”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que evidente, à luz da Súmula 635, do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência da prescrição, pois após instaurada a sindicância, que interrompe o prazo prescricional, a liberdade na condução e término da sindicância não é irrestrita, devendo finalizar o ato no prazo previsto em lei, sob pena de disparo do novo prazo prescricional.

É fato incontroverso nos autos que a comunicação da suposta infração disciplinar à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil ocorreu em 27.06.2016 e que a abertura da sindicância ocorreu em 28.06.2017, bem como que o encerramento da sindicância ocorreu em 29.11.2019 e a punição ocorreu em 15.01.2020.

Acerca do prazo prescricional, dispõe o artigo 237 da Lei no 407/2010 (Estatuto da Policia Judiciaria Civil):

Art. 237 Extingue se a punibilidade pela prescrição:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

Acerca do prazo para término da sindicância, dispõe o artigo 247 da Lei no 407/2010 (Estatuto da Policia Judiciaria Civil):

Art. 247 A sindicância será concluída dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da portaria inaugural, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada ao superior imediato ou autoridade que determinou sua instauração.

Parágrafo único. Cabe à autoridade hierarquicamente superior a concessão de eventual prazo complementar que não excederá a 60 (sessenta) dias, desde que fundamentada a sua solicitação e necessária à conclusão do feito, competindo somente ao Diretor Geral de Polícia Judiciária Civil a concessão excepcional de prazo maior, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias.

No caso, o prazo de sindicância é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 e, mediante decisão, pode ser estendido para um último prazo não maior que 90, logo, o prazo máximo para conclusão da sindicância é de 150 dias, conforme a Lei Estadual (não 90 como pretende a parte promovente). Mas ainda assim se evidência dos autos a ocorrência da prescrição, pois, repise-se, a sindicância foi aberta em 28.06.2017 com encerramento em 29.11.2019 e a punição em 15.01.2020, ultrapassando o prazo de 2 anos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a posição da Suprema Corte, o prazo prescricional interrompe-se com a abertura da sindicância, mas volta a correr após o prazo previsto em lei para a conclusão da sindicância. É o que dispõe a súmula 635, do STJ:

Súmula no 635 – STJ: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 142 DA LEI 8.112/90).
INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO APÓS 140 DIAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUANDO TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O excepcional poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Servidores não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da potestade disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da infração e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142, I da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de dois anos para o Poder Público exercer o jus puniendi na seara administrativa, quanto à sanção de suspensão.

3. Conforme estabelece o § 3o. do art. 142 da Lei 8.112/1990, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente.

Ocorre que, ao considerar a prescrição como instituto jurídico concebido a fim de viabilizar a segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em torno da matéria, segundo a qual interrompida a prescrição, a fluência desta é obstada tão-somente por 140 dias, tendo em vista que esse seria o prazo legal para término do Processo Disciplinar.

4. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 16.23.2012. Com publicação do ato que instituiu a Comissão Processante (Portaria 239/2012), às fls. 9, a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 142, § 3o. da Lei 8.112/1990. A prescrição voltou a correr no 141o. dia, ou seja, em 4 de agosto de 2012. Logo, o termo final da prescrição foi dia 4 de agosto de 2014. Sendo assim, fica evidenciada a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o jus puniendi da Administração em aplicar eventual penalidade de suspensão, que prescreve em 2 anos, teria perecido em 24 de dezembro de 2015.

7. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo.

8. Ordem concedida, em conformidade com o Parecer ministerial.

(MS 22.617/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 03/12/2019)

Portanto, considerando que houve extrapolamento do prazo previsto em lei para conclusão da sindicância, bem como que teve seu reinicio regular sem a punição antes de implementado o prazo, mostra-se de rigor o reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade da parte promovente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a prescrição da penalidade aplicada na Sindicância Administrativa no 10/2017, tendo em vista a extinção da punibilidade, com fundamento na Lei Complementar 407 de 30 junho de 2010, em seu artigo 237 inciso III, bem como para condenar a parte promovida a restituir o valor descontado a título de punição administrativa ao requerente, no valor de R$ 8.218,33(oito mil duzentos e dezoito reais e trinta três centavos), , devendo-se observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021